Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-58.2022.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003483-58.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO TELES BERNARDES - CPF: 003.989.251-43 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), SIMONE MONTEIRO MACHADO ARAUJO - CPF: 975.493.801-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a simulação negocial decorrente de fraude cometida por terceiro intermediador — conhecido como “golpe do intermediário” —, em que vendedor e comprador são induzidos a crer que tratam diretamente entre si, impõe-se a nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 167, §1o, I, do Código Civil.

A ausência de má-fé de ambas as partes não afasta a responsabilidade parcial por prejuízos, quando verificada conduta culposa concorrente que contribuiu para o êxito da fraude, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A vítima vendedora que não adota as cautelas necessárias ao permitir intermediação de terceiro sem contato direto com o comprador responde, na proporção de sua culpa, pela frustração da negociação e pelos prejuízos dela decorrentes.

Descabe a restituição integral dos valores ao comprador, tampouco a condenação exclusiva da parte vendedora, quando ambas as partes concorreram para o resultado danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE MONTEIRO MACHADO ARAUJO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível De Primavera Do Leste que, nos autos da Ação Declaratória De Reconhecimento De Negócio Jurídico C/C Restituição Do Bem E Indenização Por Danos Morais E Materiais no 1003483-58.2022.8.11.0037, movida por TIAGO TELES BERNARDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição da quantia de R$20.480,88, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação (arts. 389 e 406 do CC). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que não houve celebração de qualquer negócio jurídico entre a apelante e o autor. A negociação foi realizada exclusivamente entre o autor e o terceiro Clésio, este sim responsável pelo golpe conhecido como
“golpe do intermediário”
. Defende que não participou de tratativas, tampouco autorizou o recebimento de valores em seu nome ou forneceu dados bancários.

Assevera que não há substrato fático ou jurídico que legitime a condenação da apelante à devolução de qualquer quantia, considerando a inexistência de vínculo negocial direto com o autor.

Afirma que jamais recebeu qualquer valor oriundo da transação frustrada. A condenação imposta pelo juízo de origem - de restituir ao autor a quantia de R$20.480,88 - se revela desarrazoada e contraditória, pois impõe a uma das vítimas do golpe o dever de restituir quantia que jamais ingressou em seu patrimônio.

Contesta o fundamento da sentença que reconheceu a culpa concorrente, afirmando que a apelante não praticou qualquer ato voluntário, consciente ou negligente que tenha contribuído para a ocorrência do golpe.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecimento da inexistência de vínculo negocial e a ausência de obrigação de restituir valores não recebidos. Subsidiariamente, pugna pela revisão da proporção da concorrência de culpa, reconhecendo a maior responsabilidade do Apelado na ocorrência do evento danoso por não ter adotado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento a terceiro desconhecido.

Contrarrazões, no id. 287946959, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia trazida à apreciação diz respeito à responsabilidade da recorrente pela devolução parcial dos valores pagos pelo recorrido, em negócio viciado pela atuação de terceiro fraudador, sem vínculo direto com qualquer das partes.

A apelante sustenta a ausência de relação jurídica com o autor, reiterando que não recebeu valores e, assim, não deveria responder por qualquer ressarcimento. Alega, ainda, que foi igualmente vítima de estelionato, de modo que a sentença ao reconhecer culpa concorrente teria lhe atribuído injustamente obrigação indenizatória.

Entretanto, a sentença recorrida está tecnicamente correta e juridicamente bem fundamentada, merecendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, com o acréscimo que passo a expor.

Os autos revelam a ocorrência de fraude típica do “golpe do intermediário”, em que um terceiro (no caso, indivíduo identificado como
Clésio
) intermedeia a venda de um veículo entre vendedor e comprador, levando ambos a crer que a negociação se dá de forma direta e legítima. No caso concreto, o autor realizou pagamento em nome de terceira pessoa indicada pelo intermediário, não tendo recebido o bem adquirido. A ré, por sua vez, permaneceu com o veículo, tendo posteriormente alienado o bem a terceiro.

Não se trata, portanto, de simples ausência de relação jurídica entre as partes, mas sim de um negócio jurídico simulado e viciado, que produziu efeitos patrimoniais danosos em desfavor do autor, e no qual a conduta da requerida contribuiu de forma relevante, ainda que não dolosa, para o êxito da fraude.

De acordo com o art. 167, §1o, I, do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;”

E nos termos do art. 482 do mesmo diploma:

“Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.”

Neste cenário, a sentença acertadamente entendeu que a conduta de ambas as partes — autor e requerida — contribuiu culposamente para o evento danoso, cabendo a aplicação do art. 945 do Código Civil:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Com efeito, a recorrente, ao anunciar o veículo e permitir que a negociação fosse conduzida por terceiro, deixou de estabelecer com o comprador qualquer vínculo seguro ou direto, abrindo espaço para a atuação fraudulenta do estelionatário. Por sua vez, o autor, ao realizar pagamento para conta diversa, sem conferir titularidade, também agiu de modo imprudente e negligente.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de culpa concorrente, cuja aplicação pela sentença encontra respaldo expresso em jurisprudência consolidada, a qual se transcreve integralmente, conforme decidido em primeira instância:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA CONJUNTA - ESTELIONATO EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE POR INTERMEDIADOR - PLATAFORMA FACEBOOK – CULPA CONCORRENTE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que determinou a Apelante (compradora), restituir o veículo às Apeladas (vendedoras), porque a compra e venda foi realizada por meio de golpe aplicado por terceiro intermediador, identificado como “Maurício”, que enganou as partes contratantes, sendo ambas vítimas de estelionato. II. Objeto da discussão: O objeto da discussão é a legitimidade da transação realizada na compra e venda de um veículo automotor entre as partes (Apelante e Apeladas), que foi afetada por um golpe praticado por um terceiro intermediador. III. Razões de decidir: Evidenciada a culpa concorrente das partes (art. 945 CC), ante a ausência da comprovação de má-fé das partes contratantes, que sofreram estelionato por terceiro intermediador da compra e venda, nulo é o negócio jurídico, com a restituição do veículo à proprietária, no caso, às vendedoras, sem concessão de indenização por danos morais à compradora. IV. Tese de julgamento e Dispositivo: Recurso Desprovido. Tese de Julgamento: Reconhecimento da culpa concorrente das partes e nulidade do contrato firmado, com a devolução do veículo à proprietária, vendedora. Dispositivos citados: art. 945 do CC”
(TJMT – N.U 1000732-88.2022.8.11.0008 – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Vidal – Julgado em 21/01/2025 – DJE 26/01/2025).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA INTERMEDIADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RATEIO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. III. Razões de Decidir: O negócio jurídico é declarado nulo em razão de simulação, visto que o golpe do intermediário demonstrou dolo e conduta ilícita na transação realizada. Verificada a concorrência de culpa entre o comprador e o vendedor, que não adotaram as cautelas necessárias e habituais na conclusão do negócio, revela-se aplicável o princípio da responsabilidade concorrente, impondo-se a repartição proporcional do prejuízo. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A nulidade de negócio jurídico com dolo de terceiro intermediário impõe a devolução do bem ao proprietário originário, resguardado o rateio proporcional dos prejuízos em caso de culpa concorrente. 2. O rateio dos prejuízos incide quando ambas as partes, comprador e vendedor, contribuem para o sucesso de golpe por falta de cautela no procedimento de compra e venda”
(TJMT – N.U 1000859-20.2021.8.11.0086 – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Julgado em 21/11/2024 – DJE 25/11/2024).

Portanto, não merece acolhida a tese da apelante de que seria parte ilegítima ou inteiramente isenta de responsabilidade. Não se exige dolo ou má-fé para que se configure o dever de reparação parcial, bastando, como no caso, o comportamento culposo que contribuiu para a consumação do ilícito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela requerida para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025